Tribunal: CARF
Processo: 10880.916053/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.916053/2013-62
RESOLUÇÃO
3101-000.546 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Em defesa da economia processual, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para
retratar os fatos desencadeados no litígio, a seguir reproduzido:
Trata-se do Pedido de Ressarcimento no 14324.93392.251012.1.1.08-1030
(fls. 426/436), no valor de R$ 708.566,32, referente a créditos na apuração não
cumulativa do PIS/Pasep, auferidos no 2o trimestre de 2011, vinculados a receitas
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.546 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916053/2013-62
2
de exportação. A esse crédito a contribuinte vinculou Declarações de
Compensação.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo – Derat-SP, por meio do despacho decisório de fl. 571, e
com base na Informação Fiscal de fls. 553/570, deferiu em parte o pedido de
ressarcimento, no montante de R$ 429.779,93, e em consequência homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/Dcomp
19041.74523.290413.1.3.08-8630.
Na citada Informação Fiscal o auditor fiscal assim descreveu as análises
efetuadas:
BENS PARA REVENDA
(...)
13. Checamos os totais das compras para revenda constantes dos arquivos
magnéticos de notas fiscais da IN SRF 86/2001, ordenados por CFOP, e
identificamos que no período de apuração de junho de 2011 as compras de
bens para revenda foram inferiores aos informados na respectiva rubrica
dos DACONs. Portanto, consideramos como passível de crédito o montante
registrado nos arquivos magnéticos. Vide planilha anexa a este processo
“REVENDA”.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
(...)
19. De acordo com a descrição do processo produtivo apresentado pelo
contribuinte, onde relata os principais bens utilizados na produção do suco
de laranja, observamos existirem bens aplicados na produção que, apesar
de fazerem parte do seu custo, não se enquadram no conceito de insumo
previsto no art. 66, § 5°, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 247/2002 e art.
8°, § 4°, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 404/2004, por não exercerem
ação direta sobre o produto fabricado. Listamos os principais abaixo:
“- Quaternário de Amônia (Higienização dos caminhões);
- Solução de Soda Cáustica (Limpeza da área, linhas e equipamentos);
- Solução Alcalina (Limpeza de pisos e paredes);
- Graxa Food Grade (Eixos);
- Gás GLP (Empilhadeiras);
- Solução Ácida C500 (Limpeza dos Evaporadores)
- Ácidos;
- Bases;
- Vidrarias;
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.546 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916053/2013-62
3
- Reagentes químicos diversos;
- Bagaço de Cana (Geração vapor e energia elétrica);
- Óleo Combustível (Geração vapor);
- Lenha;
- Solução Alcoólica - Propileno Glicol - Amônia;
- Cal Virgem Micropulverizada (Correção de pH);
- Nitrofos”
(...)
20. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. Conforme demonstrado pelo
contribuinte na sua memória de cálculo, uma parte da base de cálculo
informada na rubrica “02 –Bens Utilizados como Insumos” dos DACONS se
refere compras de partes e peças de reposição de máquinas e
equipamentos.
21. Os gastos empregados em manutenção de máquinas e equipamentos
não geram direito a crédito das contribuições (PIS/COFINS) quando estes
obrigatoriamente sejam inclusos no ativo imobilizado, como podemos
concluir pelo entendimento expresso na Solução de Consulta n° 309, de 29
de Novembro de 2011:
(...)
22. O registro do ativo imobilizado é regulado pela Norma Brasileira de
Contabilidade NBC T 19.1.:
(...)
23. De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), em seu
art. 301 do RIR/99 e art. 30 da Lei no 9.249/95, pode ser lançado como
custo ou despesa operacional o valor de aquisição de bens para o Ativo
Permanente, cujo prazo de vida útil não ultrapasse um ano ou o valor
unitário seja inferior a R$ 326,61. Nesses casos o adquirente já estará se
creditando pela depreciação ou custo de aquisição dos bens.
24. Constatamos nos arquivos magnéticos de notas fiscais da IN SRF
86/2001 que as aquisições de partes e peças de reposição são destinadas
ao ativo imobilizado, fato que demonstramos por meio dos anexos deste
processo intitulados “PARTE E PEÇAS NO IMOBILIZADO”. Dessa forma,
estando o contribuinte impossibilitado legalmente de tomar crédito sobre
esses gastos, aplicamos a glosa integral sobre todos esses gastos.
25. CÁLCULO FINAL DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. A fim de
apurarmos a base de cálculo dos bens utilizados como insumos (rubrica n°
02 dos DACONs) passível de crédito, inicialmente extraímos dos arquivo
magnéticos de notas fiscais da IN SRF 86 todos os bens adquiridos para
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.546 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916053/2013-62
4
industrialização enquadrados no conceito de insumo previsto nas IN SRF
207/2002 e 404/2004, excluídas todas as aquisições de partes e peças de
reposição, cujos montantes mensais anexamos a este processo sob o título
de “INSUMOS RECONHECIDOS”. Após, excluímos desses montantes
apurados os bens tributados à alíquota zero das Contribuições do
PIS/PASEP e da COFINS, classificados nos capítulos 31, 38.08 e 25 da NCM,
os quais anexamos a este processo sob o título de “ALÍQUOTA ZERO”.
(...)
31. Neste pleito, observa-se que na aquisição dos produtos identificados
nas planilhas intituladas “Alíquota Zero”, anexas a este processo eletrônico,
não houve pagamento da Contribuição do PIS nem da Cofins, pois tais
produtos estão sujeitos à alíquota zero em toda a cadeia econômica,
consequentemente, essa operação não gera direito ao crédito das
contribuições em exame por pessoa jurídica sujeita ao regime não
cumulativo das contribuições; ou seja, não existe crédito a ser mantido na
cadeia produtiva.
32. No tocante à rubrica dos DACONs de n° 03 “Serviços Utilizados como
Insumos”, apuramos os montantes passíveis de crédito extraindo da
memória de cálculo do contribuinte os valores correspondentes aos
serviços alegados como passíveis de crédito, os quais anexamos a este
processo com o nome de “SERVIÇOS TOTAIS”. Em seguida, excluímos desses
totais os valores dos serviços não enquadrados no conceito de insumo
previsto nas Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004, os quais
anexamos a este processo sob o título de “SERVIÇOS TOTAIS GLOSA”.
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
(...)
34. Na sistemática da não cumulatividade, podem ser descontados créditos
em relação aos aluguéis de máquinas e equipamentos, desde que utilizados
nas atividades da empresa.
35. Na memória de cálculo apresentada pelo contribuinte confirmamos que
os montantes informados na rubrica dos DACONs tiveram como base os
saldos mensais das contas contábeis “48102008 Aluguel de Equipamentos”
e “48121003 Alug. de Equipamentos”. Porém, analisando-se o Livro Razão,
identificamos despesas escrituradas nessas contas cuja natureza da despesa
descrita impossibilita o enquadramento como aluguéis de máquinas e
equipamentos, os quais transcrevemos os principais abaixo “
- SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM;
- SERVICO DEDETIZACAO;
- SERVICO FOTOCOPIA;
- SERVICO LOCACAO BEM IMOVEL;
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.546 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916053/2013-62
5
- SERVICO LOCACAO BEM MOVEL;
- SERVICO LOCACAO BEM MOVEL DESPESA;”
36. Anexamos a este processo sob o título de “ALUGUÉIS MÁQ E EQPTO -
RAZÃO GLOSA” os valores das glosas mensais extraídos do Livro Razão.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
37. O inciso VI do art. 3o das Leis no 10.833 de 2003 e 10.637 de 2002
autorizam à pessoa jurídica sujeita à apuração da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS pelo regime não-cumulativo, que constituam
crédito sobre a depreciação ou amortização de máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados
para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados
à venda, ou na prestação de serviços. Vê-se que a aquisição de bens para o
ativo imobilizado, por si só, não gera o direito ao crédito de PIS/PASEP e
COFINS. O que possibilita a tomada de créditos é a depreciação ou a
amortização desses bens incorrida no mês (§ 1o inciso III do art. 3o das Leis
10.833 de 2003 e 10637 de 2002) e utilizados nas atividades de fabricação
de produtos destinados à venda (indústria), na prestação de serviços, e na
locação de bens a terceiros.
(...)
38. De acordo com a memória de cálculo apresentada pelo contribuinte,
identificamos que parte dos montantes informados na rubrica dos DACONs
não são encargos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado utilizados
na produção de bens destinados à venda, mas sim sobre móveis, utensílios
e computadores, sobre os quais aplicamos as glosas precisas, anexas a este
processo com o nome de “DEPRECIAÇÃO –RAZÃO - GLOSA”.
DEVOLUÇÕES DE VENDAS
39. A apropriação de créditos sobre devoluções de vendas somente ocorre
quando este tipo de operação é tributável, ou seja, quando as vendas são
realizadas no mercado interno tributado, como se depreende do art. 3° da
Lei 10.833/2003:
(...)
40. Para que o contribuinte possa se creditar desta devolução, os seguintes
requisitos devem ser atendidos:
a) que seja uma devolução de venda;
b) que a venda tenha integrado o faturamento do mês ou do mês anterior,
tendo sido tributada conforme disposto na Lei respectiva contribuição.
41. Como decorrência, esse crédito deve ser tratado a parte já que deve
existir uma relação direta entre a contribuição devida em razão da venda e
a possibilidade de crédito em mesmo montante e tipo no caso de eventual
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.546 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916053/2013-62
6
devolução desta venda. Não há, portanto, que se falar em rateio
proporcional nesta rubrica.
42. Verificamos que o contribuinte distribuiu tais valores entre as colunas
de rateio dos mercados interno e externo, incorretamente.
43. Para verificarmos a correção dos valores, segregamos dos arquivos
magnéticos de notas fiscais da IN SRF 86/2001 somente as devoluções de
vendas ocorridas no mercado interno (vide anexos a este processo sob o
título de “DEVOLUÇÕES DE VENDAS”) e em seguida aplicamos sobre os
montantes calculados o percentual de rateio proporcional apenas das
receitas do mercado interno tributadas.
CRÉDITO PRESUMIDO
DESCONTOS
(...)
65. Pelas análises efetuadas concluímos que estão corretos os cálculos do
contribuinte, que utiliza saldos suficientes de crédito presumido de
períodos anteriores.
CONCLUSÃO
(...)
58. C Considerando todo o exposto e tudo mais que no processo consta,
proponho o DEFERIMENTO PARCIAL do Pedido de Ressarcimento constante
do PER/DCOMP no 14324.93392.251012.1.1.08-1030, de LOUIS DREYFUS
COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S/A, CNPJ 00.831.373/0001-04, referente
ao saldo credor do PIS/PASEP INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA do 2°
TRIMESTRE DE 2011, vinculado às receitas de exportação, no valor de R$
492.779,92.
Cientificada do despacho decisório em 11/09/2013 (fl. 597), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 11/10/2013 (fls. 573/581), na
qual, em relação à glosa de créditos utilizados como insumos alega que:  há evidente exage
auditor fiscal parte da premissa de que o direito ao desconto dos créditos está
adstrito à aplicação dos bens em contato direto com os produtos resultantes do
processo produtivo;  os produtos Quaternário de Amônia, Solução de Soda Cáustica e Sol
Alcalina são utilizados para garantir estado de sanitização apropriado aos silos
onde são armazenadas as frutas (laranja e limão) recebidas na fábrica. Após
procedimentos de análise e da variedade das frutas, estas são enviadas para os
silos, onde são utilizados os produtos acima referidos, para adequado
armazenamento. Esse procedimento garante que as frutas armazenadas
permaneçam em condições apropriadas para posterior industrialização;
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.546 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916053/2013-62
7  o bagaço de cana, o óleo combustível e o resíduo
essenciais à cogeração de energia. Por meio da queima desses produtos em
caldeiras, ocorre a geração de vapor superaquecido que é enviado para uma
turbina que aciona o gerador de energia, que é distribuída para a fábrica. Após o
acionamento da turbina o mesmo vapor também é utilizado nos controles
térmicos da fábrica. No mesmo sentido, o óleo combustível e a lenha são
utilizados na geração de energia;  com relação à Solução Alcoólica, Polipropileno Glicol
ligados à etapa de resfriamento do suco produzido, bem como ao resfriamento
das câmaras frigoríficas (tank farm e tambores). Essa fase é essencial para que o
produto final esteja em condições hábeis de apresentação;  o gás GLP é utilizado nas e
tambores onde o suco é acondicionado, para posterior comercialização;  a Secretaria da R
il, por meio de atos normativos,
tem restringido indevidamente o rol de insumos para fins de desconto de créditos
na apuração da Cofins no regime não cumulativo. Bens e serviços utilizados como
insumo na fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de
serviço são todos aqueles bens e serviços essenciais para o desenvolvimento da
atividade da empresa, devendo ser entendidos todos os custos diretos ou
indiretos incorridos para a produção de bens e serviços de produção, abrangendo
também outras despesas consideradas como essenciais para o desenvolvimento
da atividade da empresa;  o Carf, por meio da 2a Turma da 2a Câmara decidiu no
administrativo no 11020.001952/2006-22 pelo alargamento do conceito de
insumo que gera direito a créditos de PIS/Pasep e Cofins no regime não
cumulativo;
 o relatório de notas fiscais extraído do arquivo magnético gerado de
acordo com a Instrução Normativa SRF no 86, de 2001, demonstra que parcela das
partes e peças foi integrada ao ativo imobilizado. Elas foram certamente
consideradas como parte de seu ativo imobilizado, não formando, assim, a base
de cálculo informada na linha "bens utilizados como insumos". No entanto,
parcela das aquisições de partes e peças para reposição não foi integrada ao ativo
imobilizado. Ao contrário, foram contabilizadas diretamente em conta de
despesas operacionais, com observância dos limites e condições previstos nos
artigos 301 e 346 do Regulamento do Imposto de Renda. Logo, estava autorizada
a descontar créditos de forma imediata, ou seja, a partir do período de apuração
em que ocorreu o registro da aquisição, tendo em vista o enquadramento na
situação prevista na alínea "a", inciso I, § 4 o , art. 8o , da IN-SRF 404, de 2004.
Em relação à exclusão referente a serviços utilizados como insumos, a
manifestante disse que iria apresentar memórias de cálculo das diferenças, tendo
em vista a dificuldade que teria encontrado para identificar, dentro dos autos as
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.546 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916053/2013-62
8
planilhas onde estariam relacionados os itens sobre os quais foram promovidas as
exclusões da base de cálculo.
Quanto ao aluguel de máquinas e equipamentos, apenas para boa ordem, a
Manifestante não se opõe à exclusão dos valores referidos neste tópico.
No que toca ao crédito presumido, a contribuinte alega que há divergências
entre os valores declarados e os apurados pelo auditor fiscal no período de
apuração abril/2011. A origem dessas divergências seria o fato de ele não ter
considerado as aquisições de frutas feitas pela filial de Engenheiro Coelho, CNPJ
no 00.831.373/0033-91.
A interessada termina sua manifestação de inconformidade requerendo, se
não acolhidas suas alegações, a realização de diligência com vistas à correta
aferição do crédito pleiteado
Em 11/02/2014, a contribuinte apresentou complementação a sua
manifestação de inconformidade (fl. 611/623), na qual, além de ratificar as
alegações de sua manifestação original, alega em relação à glosa de crédito
referentes a insumos que:  todos aqueles bens cuja aquisição foi considerada no cálc
crédito da Cofins estão relacionados intrinsecamente com seu processo
produtivo. Não é preciso grandes debates para se verificar que, por exemplo, a
solução de soda cáustica é utilizada na sanitização dos silos para garantir o
adequado armazenamento das frutas adquiridas, as quais são utilizadas em seu
processo produtivo; 
o mesmo raciocínio vale para o bagaço de cana e óleo combustível, os
quais são essenciais à cogeração de energia. Por meio da queima do bagaço de
cana em caldeiras, ocorre a geração de vapor superaquecido que é enviado para
uma turbina que aciona o gerador de energia, distribuindo-a para a fábrica. Após
o acionamento da turbina o mesmo vapor também é utilizado nos controles
térmicos da fábrica. No mesmo sentido, o óleo combustível e a lenha são
utilizados na geração de energia. Resta clara, pois, a relação direta de tais bens
com o processo produtivo;  não encontrou, mesmo após nova análise dos autos, o anexo
pela fiscalização que denotaria os motivos que levaram à desconsideração das
despesas com aquisições de partes e peças, da base de cálculo dos créditos da
Cofins relativos ao 2o Trimestre de 2011, motivo pelo qual fica demonstrada a
necessidade da conversão do julgamento em diligência fiscal, para que se traga
aos autos, não apenas o referido anexo, sendo respeitados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, mas também para que seja revisado o próprio
trabalho da fiscalização;  a justificativa para glosa dos créditos referentes às aquisições de
peças de reposição, confirma a necessidade de conversão do julgamento em
diligência fiscal. Isso porque o auditor fiscal afirma que as partes e peças foram
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.546 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916053/2013-62
9
direcionadas para o ativo imobilizados, anexando ao processo administrativo
controles (fls. 323/369) relativos a notas fiscais de entradas contendo CFOPs
referentes a aquisições para o ativo imobilizado (1551, 2551, 1406 e 2406) de
vários períodos, incluindo o 2o trimestre de 2011. Contudo, como demonstram as
planilhas "DACON 3o Trimestre de 2011" e "3o Trimestre 2011 – Memória de
Cálculo e Abertura de Linhas", bem assim as notas fiscais anexadas aos autos, a
manifestante não incluiu na linha de "bens utilizados como insumos" valores
referentes a partes e peças integradas em conta de ativo imobilizado, mas de
valores referentes a partes e peças cujas notas fiscais foram registradas nos CFOP
1556, 2556, 1407 e 2407, que correspondem a entradas de material de uso e
consumo aplicados no processo produtivo, e não a entradas para o ativo
imobilizado, como equivocadamente afirma a fiscalização;  o fato de ter adquirido bens (p
ou não) direcionados ao seu
ativo imobilizado, operações extremamente comuns para o exercício de suas
atividades, e registrado as notas fiscais dessas aquisições nos CFOP 1551, 2551,
1406 e 2406, não significa dizer que considerou os respectivos valores na base de
cálculo do crédito. Também não significa dizer que todas as aquisições de partes e
peças tenham sido direcionadas para a conta de ativo imobilizado, conforme
demonstram os documentos juntados aos autos;  a Cosit, por meio da Solução de Cons
o 16, de 2013, manifestou
entendimento no sentido de que os valores relativos à aquisição de partes e peças
podem ser incluídos nas bases de cálculo dos créditos fiscais da Cofins e da
contribuição ao PIS/Pasep não cumulativos. O caso dos autos é exatamente o
mesmo objeto dessa consulta, pois as partes e peças adquiridas e consideradas
pela manifestante no cômputo de seus créditos não se referem a aquisições de
bens integrados a seu ativo imobilizado, mas de partes e peças utilizadas na
manutenção de suas atividades. Também por todas essas incertezas que cercam o
não reconhecimento de parte desses créditos, fica demonstrada a necessidade de
conversão do julgamento em diligência; 
a fiscalização promoveu a glosa indevida de créditos por levar em conta
conceitos de insumos extraídos da legislação do IPI, assim como das Instruções
Normativas SRF no 247, de 2002, e no 404, de 2004, ao desconsiderar, da base de
cálculo, os montantes de R$ 2.456.200,02 no mês de julho/2011, R$ 5.077.517,55
no mês de agosto/2011 e R$ 5.334.954,91 no mês de setembro/2011, o que,
evidentemente, deve ser revisto, conforme orientação que vem sendo adotada
pelo Carf, mediante diligência fiscal, a qual se prestará a rever, inclusive e se for o
caso, o processo produtivo da requerente e a relação direta dos bens em questão
dentro da sua cadeia de produção.
Em relação à glosa referente a serviços utilizados como insumos a
manifestante afirma que não encontrou a memória de cálculo nomeada
"SERVIÇOS TOTAIS GLOSA", na qual seria possível verificar quais os serviços que
não foram considerados insumos, o que impossibilitaria mais uma vez o exercício
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.546 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916053/2013-62
10
do amplo direito de defesa. Por essa razão, reitera seu pleito de diligência. De
todo modo, ela
aproveita a oportunidade para ratificar a correção no seu cálculo dos
créditos da COFINS, utilizando-se da integralidade das despesas com os
serviços constantes da linha 3 do DACON do 2°Trimestre de 2011. E essa
ratificação se dá de maneira geral, justamente, pelo fato de que a
Requerente não teve conhecimento - frise-se, pela falta de informação
fiscal nos autos - das despesas com serviços glosadas pela Fiscalização.
32. Então, por exemplo, serviços de transporte de bagaço de cana desde as
usinas fornecedoras até as fábricas; serviços de transporte de frutas desde
os pomares até as fábricas; serviços de pulverização aérea dos pomares de
frutas; serviços de recauchutagem de pneus utilizados nas máquinas
agrícolas; serviços de manutenção das máquinas agrícolas; serviços de
terraplenagem na preparação de áreas agricultáveis; serviços de
industrialização por encomenda; serviços de instalação e montagem de
máquinas industriais, entre outros, de fato, consistem em etapas
importantes e intrinsecamente ligadas ao processo produtivo da
Requerente, motivo pelo qual é totalmente legal a inclusão de tais despesas
na base de cálculo dos créditos da COFINS em comento.
33. E, aqui, tal como no tópico anterior, não há que se falar na limitação dos
créditos relativos às despesas com os serviços, com base nas Instruções
Normativas SRF 247/2002 e 404/2004, pelo que como visto no tópico
acima, o conceito de insumo dado pela legislação de regência da COFINS e
contribuição ao PIS não-cumulativos, é muito mais amplo e abrange todos
os insumos/serviços que estejam, de alguma forma, relacionados ao
processo produtivo das empresas, tais como os serviços tomados pela
Requerente – diretamente relacionados – motivo pelo qual a integralidade
da respectiva despesa deve ser incluída na base de cálculo dos créditos da
COFINS ora buscados.
Quanto às glosas referentes às despesas com aluguéis de máquinas e
equipamentos, a manifestante alega que não encontrou a planilha que teria sido
elaborada pelo auditor fiscal, que, se existente, denotaria os motivos que levaram
à desconsideração de parte dessas despesas da base de cálculo dos créditos da
Cofins, motivo pelo qual, segundo ela, mais uma vez, ficaria demonstrada a
necessidade da conversão do julgamento em diligência, em prestígio aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Ela afirma ainda que, da forma
como está lançada a argumentação do auditor fiscal, torna-se impossível oferecer
sua defesa em face da referida glosa.
Sobre o crédito presumido, a contribuinte apenas acrescenta que, para
comprovar o equívoco do auditor fiscal, fez a juntada de todas as notas fiscais
referentes às compras de frutas em abril/2011.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.546 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916053/2013-62
11
A manifestante alega ainda que o procedimento administrativo está
pautado pela busca da verdade material e, no caso concreto, para que referido
direito seja levado a efeito, devem ser afastadas supostas e alegadas divergências
formais/procedimentais, especialmente porque está cabalmente comprovada,
por exemplo, a despesa incorrida com energia elétrica, necessária ao seu processo
produtivo, como demonstra a nota fiscal e planilha relativas aos lançamentos no
Dacon do período em questão. Diz também que para esse direito ser levado a
efeito, o auditor fiscal deve proceder à revisão de toda a documentação fiscal
dela, inclusive referente a todos os insumos/serviços considerados na apuração
do crédito, que são úteis e relacionados a seu processo produtivo. Com isso,
reitera seu pleito de que o julgamento seja convertido em diligência.
Ao final, a contribuinte, além de reiterar mais uma vez o pedido de
diligência, requer que seja considerada totalmente procedente sua manifestação
de inconformidade, solicitando ainda que, por economia processual, este
processo seja analisado em conjunto com o de no 10880.916049/2013-02, no qual
foi pleiteado ressarcimento de Cofins não cumulativa exportação, tendo em vista
que se refere ao mesmo período e estão presentes as mesmas questões de direito
e de fato.
Conforme despacho anexado às fls. 763/764, o presente processo
administrativo foi, em 15/07/2016, baixado em diligência, para que o auditor
fiscal (i) fornecesse ao contribuintes as planilhas/anexos: "Parte e peças no
imobilizado”, “Serviços Totais”, “Serviços Totais Glosa” e “Aluguéis Maq e Eqpto –
Razão Glosa”; e (ii) informasse se na apuração do crédito presumido teriam sido
consideradas as aquisições efetuadas pelos estabelecimentos/filiais CNPJs no
00.831.373/0002-95 e no 00.831.373/0033-91, caso contrário que apurasse o
respectivo crédito a ser ressarcido.
Ao final da diligência, o auditor fiscal, no despacho juntado às fls. 884/886,
informa:
2. Quanto ao item 1 à fl. 763 do Despacho da DRJ/SP, informamos a
localização das planilhas “Parte e peças no imobilizado”, “Serviços Totais”,
“Serviços Totais Glosa” e “Aluguéis Maq e Eqpto- Razão Glosa”:

Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.546 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916053/2013-62
12
3. Item m 2 às fls. 763/764 do Despacho da DRJ/SP. Refizemos a apuração
do crédito presumido do 2° trimestre de 2011, a fim de verificarmos a
procedência das alegações do contribuinte no tocante às aquisições de
insumos com direito a crédito presumido das filiais CNPJ 00.831.373/0002-
95 e 00.831.373/0033-91.
4. Extraímos do repositório nacional do SPED NF-E as notas fiscais
eletrônicas emitidas por todas as filiais durante o 2° trimestre de 2011,
incluindo as filiais CNPJ 00.831.373/0002-95 e 00.831.373/0033-91, e
geramos através do aplicativo homologado pela Receita Federal do Brasil
“CONTÁGIL” os relatórios às fls. 886/888 (abril/2011), fls. 889/891
(maio/2011) e fls. 892/904 (junho/2011).
5. Constatamos pela nova análise que assiste razão ao contribuinte a
diferença apontada em relação às filiais CNPJ 00.831.373/0002-95 e
00.831.373/0033-91, pois, de acordo com os relatórios às fls. 886/888
(abril/2011), fls. 889/891 (maio/2011) e fls. 892/904 (junho/2011), os novos
valores fiscalizados contêm um valor muito aproximado ao informado pelo
contribuinte, apenas com uma ínfima diferença no mês de junho/2011,
conforme demonstramos nos quadros mensais abaixo:
(...)
6. Somando-se os créditos presumidos mensais, vinculados às receitas de
exportação, temos o seguinte montante passível de ressarcimento/compensação:

Cientificada do resultado da diligência em 04/08/2016 (fl. 910), a
contribuinte apresentou, em 31/08/2013 (fl. 914), a manifestação de fls. 915/919,
na qual alega:
5. Ao efetuar a diligência requisitada pela DRJ, a equipe de fiscalização,
apresentou seu despacho de diligência, fls. 905/907, por meio do qual
prestou algumas informações e, ao final, em comparação, já adentrando no
mérito da presente manifestação, em resposta ao item ‘2’, reconheceu a
procedência das alegações da Recorrente no tocante ao cálculo do crédito
presumido.
6. Assim, nesse sentido, a Recorrente apenas reforça suas alegações
recursais, requerendo que essa C. DRJ leve em consideração, também, o
reconhecimento pela D. Fiscalização da procedência do defendido pela
Recorrente.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.546 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916053/2013-62
13
7. Quanto ao item ‘1’, da análise das planilhas colacionadas pela D.
Fiscalização verifica-se que diversas glosas realizadas são manifestamente
indevidas, haja vista se tratarem de valores relativos a despesas necessárias
ao processo industrial da Recorrente.
8. Em verdade, a d. fiscalização promoveu glosas referentes a peças,
prestação de serviços e aluguéis de máquinas e equipamentos estritamente
essenciais à industrialização da Recorrente.
9. Tal como já manifestado, os serviços indicados nas planilhas são diversos,
porém, todos essenciais à atividade, por exemplo, serviços de transporte de
bagaço de cana desde as usinas até as fabricas; serviços de transporte de
frutas (insumos) desde os pomares até as fábricas; pulverização aérea dos
pomares; serviços de recauchutagem de pneus e de manutenção geral das
máquinas agrícolas; terraplanagem das áreas agricultáveis; instalação e
montagem de máquinas no pátio industrial; e outros mais.
10. C. DRJ, a industrialização de cítricos envolve uma série de fatores, os
quais, se analisados isoladamente até permitem serem questionados
quanto a sua essencialidade, porém, da verificação do cenário industrial a
conclusão alcançada é diversa.
11. Vejam, para a correta e perfeita industrialização de cítricos, é necessário
um cuidado da matéria prima (insumos) envolvendo aí cuidado do solo, do
plantio, manutenção dos pomares. Posteriormente, se faz necessário o
transporte da fruta às fábricas que, por sua vez, para o correto
funcionamento, também demandam manutenção em suas máquinas e
equipamentos, bem como a assepsia de todo o local do trabalho e, ao fim,
o correto armazenamento da mercadoria. Com isso, somente assim, que se
permitirá, não só a fabricação, mas a segurança da qualidade do produto
fabricado.
12. Por tal motivo e, sobretudo, pelo fato da D. Fiscalização nada mais ter
apresentado no sentido de justificar o motivo pelo qual os valores foram
glosados, o cerceamento de defesa alegado em Manifestação de
Inconformidade se mantém.
13. Segundo se verifica dos valores em que se deram as glosas, além de
constar outros elementos que não apenas locações de máquinas e
equipamentos (serviços prestados por pessoa jurídica, locação de bem
imóvel e outros), o que já demonstra, de início, parcial erro da d.
fiscalização, constam também despesas como locação de equipamentos de
informática, dedetização, frete e locação de bem móvel, os quais são
necessários no processo industrial da Recorrente.
14. Pois bem, a legislação autorizativa da tomada de créditos em ponto
algum veda a possibilidade de creditamento de despesas com prestação de
serviços realizados por outra pessoa jurídica.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.546 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916053/2013-62
14
15. Desta forma, tendo entendido a D. fiscalização que tal despesa deve ser
glosada deveria, ao menos, expor as razões que motivaram a tanto,
situação não verificada in caso.
16. Com isso, inexistem razões para a glosa de tais valores, assim como,
pela ausência de motivação na decisão, o cerceamento de defesa da
Recorrente ainda é manifesto.
17. Assim, nesse tocante, inexistem razões para a glosa de tais valores,
razão pela qual a Recorrente reitera suas razões de inconformismo.
18. De igual modo, a locação de equipamentos de informática e locação de
bens móveis são despesas integralmente necessárias ao processo industrial
da Recorrente. Por oportuno, vale reiterar que o processo industrial da
Recorrente é quase que integralmente automatizado, se valendo de
máquinas e equipamentos computadorizados para a produção de cítricos.
19. Com isso, por certo que a locação de equipamentos de informática, no
que corresponde a atividade da Recorrente, implica apontar que, em
verdade, se equipara a locação de máquinas do seu pátio industrial já que,
sem o auxilio da informática, a industrialização da Recorrente é inerte.
20. Assim, tal como tratado com relação a despesas com prestação de
serviços por terceiros e com locação de bem imóvel, a glosa de valores
relativos a locação de bens móveis e equipamentos de informática também
é infundada.
21. A D. Fiscalização de maneira estritamente subjetiva resolve promover
glosas nos valores passíveis de creditamento e se omite com relação aos
motivos que a fizeram concluir pela glosa.
22. Assim, novamente, não se verificam razões que demonstrem os motivos
para glosa de tais valores, razão pela qual a Recorrente reitera suas
alegações expostas em sede de Manifestação de Inconformidade.
23. Desta forma, em relação às glosas mantidas pela equipe de fiscalização,
a Recorrente reitera todos os argumentos de defesa apresentados em sua
manifestação de inconformidade e demais manifestações apresentadas,
requerendo, novamente, que esta DRJ reforme a conclusão fiscal alcançada
no sentido de ver reconhecida a integralidade do crédito requerido pela
Recorrente
Travada a lide sobre o conceito de insumos e sua implicação na atividade
operacional da recorrente, restou decidido pelo juízo a quo a improcedência da manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente sendo mantidas as glosas atinentes aos insumos
sem comprovação da essencialidade e/ou relevância, decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.546 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916053/2013-62
15
INSUMO. CONCEITO.
Insumo é a matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem e
qualquer outro bem adquirido de terceiros, não contabilizado no ativo
imobilizado, que sofra alteração em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou então seja aplicado ou consumido na prestação de
serviços. Consideram-se insumo também os serviços prestados por terceiros
aplicados na produção do produto ou prestação de serviço.
CRÉDITO. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ATIVIDADE DA EMPRESA.
Gera direito a crédito na apuração do PIS/Pasep não cumulativo o aluguel de
máquinas e equipamentos, desde que estes sejam utilizados nas atividades da
empresa.
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. DACON. RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessária a retificação dos Dacons
correspondentes aos períodos em que esse crédito foi apurado até o período em
que o crédito está sendo utilizado ou passa a ser objeto de pedido de
ressarcimento.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do crédito tributário pleiteado em pedido de ressarcimento é da
contribuinte. Não sendo essa prova produzida nos autos, indefere-se o pedido e
não se homologa a compensação a ele vinculada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A matéria submetida a este juízo, mediante recurso voluntário, possui relação com
os seguintes temas:
II – DO DIREITO
II.1 – DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMO
II.2 – DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
II.3 – DAS PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO
II.4 - DA EXCLUSÃO DE VALORES REFERENTES A DESPESAS COM ALUGUÉIS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
II.5- DO CRÉDITO EXTEMPORÂNEO
II.5.A – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
A recorrente encerra sua peça recursal requerendo:
III – DO PEDIDO
Ante ao exposto, a Recorrente requer sejam conhecidas as razões recursais e
providas, em sua integralidade, para reformar o Acórdão 16-76.501 ora recorrido,
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.546 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916053/2013-62
16
para o fim de reconstituição do crédito passível de ressarcimento, no valor total
pleiteado de R$ 708.566,32 (setecentos e oito mil e quinhentos e sessenta e seis
reais e trinta e dois centavos).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Antes de enfrentar qualquer glosa incorrida no procedimento fiscal, de já, entendo
que o processo não está maduro para julgamento, porque a DRJ impôs a retificação do DACON
pela recorrente para a fruição do crédito extemporâneo sobre as aquisições de partes e peças de
reposição. No entanto, pela leitura do despacho decisório, o fundamento para a referida glosa
guarda relação com a obrigatoriamente da inserção dos itens no ativo imobilizado, o que afasta a
possibilidade de creditamento, eis que o creditamento se dará via depreciação, reproduz-se:
20. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. Conforme demonstrado pelo contribuinte na
sua memória de cálculo, uma parte da base de cálculo informada na rubrica “02 –
Bens Utilizados como Insumos” dos DACONS se refere compras de partes e peças
de reposição de máquinas e equipamentos.
21. Os gastos empregados em manutenção de máquinas e equipamentos não
geram direito a crédito das contribuições (PIS/COFINS) quando estes
obrigatoriamente sejam inclusos no ativo imobilizado, como podemos concluir
pelo entendimento expresso na Solução de Consulta n° 309, de 29 de Novembro
de 2011: [omissis]
22. O registro do ativo imobilizado é regulado pela Norma Brasileira de
Contabilidade NBC T 19.1.:
“CARACTERÍSTICAS:
O Ativo imobilizado compreende os ativos tangíveis que:
- são mantidos por uma entidade para uso na produção ou na
comercialização de mercadorias ou serviços, para locação, ou para
finalidades administrativas;
- têm a expectativa de serem utilizados por mais de doze meses;
- haja a expectativa de auferir benefícios econômicos em decorrência da
sua utilização; e
- possa o custo do ativo ser mensurado com segurança.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.546 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916053/2013-62
17
23. De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), em seu art. 301
do RIR/99 e art. 30 da Lei no 9.249/95, pode ser lançado como custo ou despesa
operacional o valor de aquisição de bens para o Ativo Permanente, cujo prazo de
vida útil não ultrapasse um ano ou o valor unitário seja inferior a R$ 326,61.
Nesses casos o adquirente já estará se creditando pela depreciação ou custo de
aquisição dos bens.
24. Constatamos nos arquivos magnéticos de notas fiscais da IN SRF 86/2001
que as aquisições de partes e peças de reposição são destinadas ao ativo
imobilizado, fato que demonstramos por meio dos anexos deste processo
intitulados “PARTE E PEÇAS NO IMOBILIZADO”. Dessa forma, estando o
contribuinte impossibilitado legalmente de tomar crédito sobre esses gastos,
aplicamos a glosa integral sobre todos esses gastos.
(destaques nossos)
Percebe-se que, a princípio, não foi abordada a extemporaneidade do crédito
apurado pela recorrente, tanto é verdade que a recorrente somente abordou o tema após o
julgamento de sua manifestação de inconformidade pela DRJ, ocasião em que a matéria foi trazida
à baila pelo juízo a quo.
Resta dúvida, então, acerca da existência de crédito extemporâneo no pedido
formalizado pela recorrente no PER/DCOMP no 14324.93392.251012.1.1.08-1030 e, se sim, se foi
objeto de glosa pela fiscalização em despacho decisório e seus fundamentos legais.
Dessarte, entendo prudente manifesta confirmação pela Unidade de Origem sobre
tal fato e, assim, decido pela conversão do julgamento em diligência para que sejam esclarecidos
os seguintes pontos:
(a) Se houve glosa de crédito extemporâneo, se sim, indique a origem, natureza,
período e houve o aproveitamento em duplicidade e o cumprimento do prazo
decadencial e;
(b) Se os bens e serviços glosados são necessários ou essenciais ao processo
produtivo da recorrente levando-se em consideração a relação dos Principais
Equipamentos e Processos existentes na Planta Industrial anexada ao recurso
voluntário bem como, os parâmetros estabelecidos no REsp no 1.221.170/PR-
RR, no Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018, e na IN RFB no 2.121/2022;
Sendo necessário, seja a recorrente intimada para prestar esclarecimentos e/ou
documentação complementares.
Ao final, seja elaborado relatório conclusivo de diligência, e nele seja indicado novo
saldo passível de ressarcimento e as compensações homologadas, sendo o caso.
Dê-se do teor a recorrente para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Com
ou sem resposta, retornem os autos ao CARF para o prosseguimento do julgamento.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.546 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916053/2013-62
18
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1044
DF CARF MF
Original